Tribunal: TJSP
Processo: 2346998-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial.Insurgência da Exequente contra a r. Decisão que determinou que a avaliação dos imóveis seja feita por Oficial de Justiça.Inconformismo. Requer seja homologada a avaliação por ele apresentada.Não acolhimento.Avaliação está dentre as atribuições conferidas ao Oficial de Justiça. Inteligência do artigo 870 do Código Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial.Insurgência da Exequente contra a r. Decisão que determinou que a avaliação dos imóveis seja feita por Oficial de Justiça.Inconformismo. Requer seja homologada a avaliação por ele apresentada.Não acolhimento.Avaliação está dentre as atribuições conferidas ao Oficial de Justiça. Inteligência do artigo 870 do Código Processo Civil.RECURSO NÃO PROVIDO.